Tribunal: STF
Processo: ARE 1461992
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO.



    PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DAS DILIGÊNCIAS QUE CULMINARAM NA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE E NA APREENSÃO DAS DROGAS E ARMA. NÃO ACOLHIMENTO. BUSCA PESSOAL EFETUADA EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. ART. 244, DO CPP. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. EXEGESE DO ARTIGO 5º, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CRIMES DE NATUREZA PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZAVA O INGRESSO NA RESIDÊNCIA PELOS AGENTES PÚBLICOS. FUNDADAS RAZÕES QUE MOTIVARAM A BUSCA DOMICILIAR CONFIRMADAS COM A APREENSÃO DE ENTORPECENTE E ARMAMENTO. PROVA LÍCITA.



    MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO RELATIVO AO TRÁFICO DE DROGAS POR FALTA DE PROVAS. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO E ROBUSTO A DEMONSTRAR A MATERIALIDADE E A AUTORIA DO DELITO. DEPOIMENTOS SEGUROS E CONGRUENTES DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. RELATOS COESOS, HARMÔNICOS E CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. TRÁFICO CONFIGURADO. DELITO QUE SE CONSUMA COM A PRÁTICA DE QUALQUER VERBO DO NÚCLEO DO TIPO, SENDO DESNECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DE ATOS DE MERCANCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XI e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XI e LVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...) o ingresso dos policiais na residência do apelante foi justificado a partir da apreensão de drogas em sua posse direta, eis que transportava aproximadamente 20kg de maconha e da admissão perante os agentes públicos de que poderia haver mais entorpecente no local, além de uma arma de fogo. O ingresso, ademais, foi devidamente autorizado por Wesley (mov. 1.33) e culminou na apreensão de uma arma de uso permitido, marca Taurus, calibre .38, número de série L122296, conforme laudos dos acostados aos mvs. 1.8 e 141.1.



    Isto posto, os fatos narrados comprovam que o apelante estava em situação de flagrante, decorrente do cometimento de crime permanente, inexistindo fato concreto que aponte a ilicitude das diligências.



    Embora a Constituição da República assegure, em seu artigo 5º, inciso XI, que: (...), a prova dos autos, em nenhum momento, demonstra que os agentes policiais agiram fora da exceção constitucional sobre o tema.



    Outrossim, o artigo 303, do Código de Processo Penal, estabelece que: “Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”.



    (...)



    Partindo do enfoque doutrinário e jurisprudencial para o exame do caso em concreto, verifica-se que havia fundadas razões para a açãopolicial.



    Ressalte-se que o crime perpetrado pelo acusado, qual seja, tráfico de drogas nos núcleos “ter em depósito” e “transportar”, consubstancia a hipótese de delito permanente, cuja consumação se protrai no tempo, de modo que o contexto fático evidencia o estado de flagrante delito.



    Destarte, por qualquer via que se olhe, não se revela aceitável a tese de nulidade das diligências que resultaram na apreensão das substâncias ilícitas na posse do réu, bem como do armamento bélico apreendido em sua residência.



    (...)



    Importante ressaltar que o próprio réu autorizou por escrito a entrada dos policiais em sua residência (mov. 1.33), assim como o adolescente Gabriel e o corréu Matheus.



    Nesse cenário, o ingresso na residência do acusado não foi infundado, pelo contrário, encontrava-se amparado por inúmeras razões de que o réu estava em flagrante delito quanto ao crime de tráfico de drogas, fato esse que autorizava a medida sem autorização judicial.



    (...)



    Dessa forma, tem-se que o ingresso dos policiais no local ocorreu mediante autorização expressa e escrita do apelante e em virtude da evidente situação de flagrância, tanto que a ação criminosa restou comprovada com a apreensão das drogas e arma, não havendo que se falar, portanto, em violação de domicílio ou qualquer ilicitude acerca das provas produzida nos autos.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente